Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-35.2010.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM. São José dos Campos. Implantação do Coletor Tronco CT-1, 200 mm, Sistema de Esgoto do Cambuí. Indenização. Valor. – A sentença fixou a indenização no valor de R$-3.861,00 oferecido pela autora com fundamento em avaliação realizada por seus próprios servidores, sem juros moratórios nem compensatórios, não havendo razão para a alteração da indenização, que também não foi

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM. São José dos Campos. Implantação do Coletor Tronco CT-1, 200 mm, Sistema de Esgoto do Cambuí. Indenização. Valor. – A sentença fixou a indenização no valor de R$-3.861,00 oferecido pela autora com fundamento em avaliação realizada por seus próprios servidores, sem juros moratórios nem compensatórios, não havendo razão para a alteração da indenização, que também não foi impugnado pelos réus. – Procedência. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000116352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 0000345-35.2010.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 0000345-35.2010.8.26.0577
3
Voto no AC-23.329/20
Apelação no 0000345-35.2010 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo ex officio
Apdo: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Interessado: Ila Alves Guimarães Correia e outros
Origem: 1a Vara Faz Pública (S J dos Campos) Proc. no
0000345-35.2010
Juiz: Silvio José Pinheiro dos Santos

SERVIDÃO DE PASSAGEM. São José dos Campos.
Implantação do Coletor Tronco CT-1, 200 mm, Sistema de
Esgoto do Cambuí. Indenização. Valor. A sentença fixou a
indenização no valor de R$-3.861,00 oferecido pela autora com
fundamento em avaliação realizada por seus próprios
servidores, sem juros moratórios nem compensatórios, não
havendo razão para a alteração da indenização, que também
não foi impugnado pelos réus.
Procedência. Reexame
necessário desprovido.
1.
A sentença de fls. 424/426, vol. 3 julgou procedente
a ação para instituir em favor da autora servidão de passagem sobre a área de
297,57 m2, mediante indenização no valor de R$-3.861,00, descabidos juros
compensatórios e moratórios, tendo em vista que a emissão na posse ocorreu
após a realização do depósito do valor prévio ofertado. Em face à
sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 3% da diferença entre a indenização fixada
e o valor da oferta inicial, ambas corrigidas.
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 0000345-35.2010.8.26.0577
3
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação de instituição de servidão
de passagem para implantação do Coletor Tronco CT-1, 200 mm, Sistema de
Esgoto do Cambuí, a qual atinge três propriedades no local, perfazendo um
total de 297,57 m2, sendo 37,02 m2 não titulada, 220,54 m2 pertencente à
matrícula no 16.287 do CRI local e 35,01 m2 pertencente à matrícula no
16.288 do CRI local (fls. 24/30). A oferta inicial de R$-3.861,00 foi depositada
em 18-2-2010, com a posterior emissão na posse (fls. 67/68). A sentença
fixou a indenização no valor oferecido pela autora com fundamento em
avaliação realizada por seus próprios servidores (fls. 32/57), sem juros
moratórios nem compensatórios, não havendo razão para a alteração do valor
da indenização, que também não foi impugnado pelos réus.
O
voto
é
pelo
desprovimento
do
reexame
necessário. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator